Tribunal: STF
Processo: HC 73817
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS À PENA DE
MULTA. APELAÇÃO QUE TERIA SIDO JULGADA COM INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO.
Nulidade inexistente, tendo em vista que, na forma do art.
43 do Regimento da Corte impetrada, a apelação foi distribuída a
Câmara diversa da que julgou o recurso em sentido estrito, já que
não integrava a Câmara tida por preventa qualquer dos Juizes que
funcionaram no julgamento anterior.
Ademais, trata-se de pena de multa que não comporta
impugnação por via de habeas corpus, na forma do entendimento
prevalecente no STF, agora reforçado com a edição da Lei nº
9.268/96, que afastou a conversão em prisão, ao preconizar a sua
exigência em espécie, por meio de instauração de processo de
execução forçada.
Habeas corpus não conhecido.